Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735826-89.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. C. R. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por F. C. R. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditora Militar do Distrito Federal. O art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que: opuser resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que é cabível a multa por litigância de má-fé quando devidamente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, o uso reiterado de medidas judiciais como forma de impor resistência injustificada ao andamento processual.[1] O apelante interpôs apelação em 10.3.2025. Requereu a concessão de tutela de evidência nas razões do recurso para suspender cautelarmente o andamento do Conselho de Disciplina no 8/2023 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido nos presentes autos (id 70099092). O apelante apresentou petição em 17.3.2025, na qual informou que o curso processual adequado para o momento seria a prolação de decisão de retratação ou não, seguida da intimação do apelado para contrarrazões e da remessa dos autos para a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Requereu que a celeridade devida fosse dada ao processo na forma do Código de Processo Civil (id 70099100). O apelante apresentou petição em 25.3.2025, na qual informou que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sem a devida instrução. Requereu a apreciação do requerimento de tutela de evidência, bem como decisão acerca da pendência de instrução do feito (id 70124100). O apelante apresentou petição em 2.6.2025. Sustentou o não conhecimento da manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de id 72267207 por intempestividade e por alinhar-se claramente às contrarrazões não apresentadas pelo apelado. Alegou fato superveniente, qual seja, a sua interdição para os atos de natureza patrimonial e negocial. Reiterou o requerimento de concessão de tutela de evidência (id 72448714). O apelante apresentou petição em 20.6.2025, na qual requereu que o Juízo de Primeiro Grau decidisse acerca do requerido na folha de rosto da apelação (id 73397429). O Juízo de Primeiro Grau explicou que o feito foi sentenciado e encontrava-se em grau de recurso, motivo pelo qual ele não tinha competência para apreciar a petição de id 73397429 (id 73397433). O apelante apresentou petição em 24.6.2025, na qual reiterou o requerido na petição de id 73397429 (id 73397434). O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (id 73397436). O apelante apresentou petição em 28.6.2025. Sustentou o não conhecimento das contrarrazões por intempestividade. Alegou a nulidade do ato de id 238691303, ao argumento de que foi praticado por agente incompetente. Afirmou que a não apresentação de contrarrazões tempestivas implica na aplicação dos efeitos da revelia. Reiterou o requerimento de concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil (id 73397437). A análise dos autos revela que o apelante tem causado tumulto processual desde a prolação da sentença. Ele atravessa petições de maneira reiterada, repete requerimentos feitos anteriormente, alguns analisados previamente, e formula alegações infundadas, como a de intempestividade da manifestação da Procuradoria de Justiça, que atua no feito como fiscal da lei, e de revelia decorrente da ausência de contrarrazões tempestivas. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se quanto à eventual prática de litigância de má-fé no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. O apelante foi interditado no curso da demanda. A sentença de interdição considerou-o relativamente incapaz para os atos da vida civil e concedeu alguns poderes de representação aos curadores. O apelante trouxe aos autos procuração subscrita por estes para regularizar a representação processual (id 70099071 e 72448717). À Secretaria da Segunda Turma Cível para retificação da autuação mediante abreviação do nome do apelante no cadastro e inclusão de seus curadores como seus representantes legais. Voltem os autos conclusos após o término do prazo e realização das providências determinadas. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.610.225/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.